Tribunal: TJDFT
Processo: 0700208-19.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700208-19.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE CHAVES DA FONSECA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em atenção as questões preliminares suscitadas em contrarrazões (id.17875246), intime-se a parte Apelante ALEXANDRE CHAVES DA FONSECA para, querendo, manifestar-se sobre a questão em 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora